Tribunal: TJMT
Processo: 1007372-26.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007372-26.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[BENEDITO AFONSO DO NASCIMENTO - CPF: 346.617.001-04 (RECORRENTE), LETICIA ALVES ANDRADE - CPF: 025.789.791-70 (ADVOGADO), JF DA SILVA - CNPJ: 09.228.665/0001-21 (RECORRIDO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), JONATAS FERNANDO DA SILVA - CPF: 580.728.961-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS.
IMPEDIMENTO DA SUSTENTAÇÃO ORAL. JULGAMENTO ADIADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INSCRIÇÃO NA FERRAMENTA “CLICKJUD”. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.

ACÓRDÃO. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 297927876 - R.I. no 1007372-26.2025.8.11.0001
), que deu parcial provimento ao recurso, reformando a sentença para reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível para processar a demanda em decorrência da necessidade de perícia.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- sustentação oral e ferramenta “ClickJud”
.

Ocorrem nas Turmas Recursais os julgamentos em sessão de plenário virtual (
semanal
) e sessões por vídeo conferência (
individual
). Em qualquer caso, partes e advogados são previamente intimados, inclusive, sobre a possibilidade de sustentação oral e/ou pedidos de retira de pauta.

Quando do julgamento em sessão de plenário virtual (
semanal
), os pedidos de sustentação oral/adiamento, veem disciplinados na Portaria no. 283/2020-PRES/TJMT.

“...

Art. 4o. Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou de lá serão excluídos as ações, recursos e incidentes, que se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

I- Destacados por um ou mais magistrados para julgamento por vídeo conferência ou presencial, a qualquer tempo;

II- Destacados pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública, e pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil-OAB/MT;

III- Houver pedido de sustentação oral
;

IV- Existir solicitação de julgamento presencial, formulada pelos(as) advogados(as), com procuração nos autos
.

§1o ...

§2o As solicitações das partes e ou advogados de retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência previstas nos incisos II a IV, deverão ser formuladas por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada
. ...”
Grifei.

No mesmo sentido é a Portaria no 01/2023-1a TRT/TJMT, que certamente sofrerá alteração em razão das Turmas definitivas.

“...

Art. 3o Os advogados com procuração nos autos poderão,
por petição eletrônica nos respectivos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas antes do horário previsto para o início da sessão virtual designada
, formular solicitação de retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico, para realização de sustentação oral em julgamento presencial ou por vídeo conferência. ...”
Grifei.

Por fim, a Portaria no 353/2020-PRES/TJMT, atualizou o art. 3o, da Portaria no 283/2020-PRES/TJMT, em relação ao pedido de sustentação oral na sessão por vídeo conferência (individual).

“...

Art.3o A sustentação oral poderá ser realizada por vídeo conferência, na forma do artigo 93 do RITJMT, com a utilização da ferramenta e eventual plataforma indicada na forma do art. 2o,
através de inscrição efetuada exclusivamente por meio do aplicativo ClickJud-MT
(
https://clickjudapp.tjmt.jus.br
),
em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão e observando-se as seguintes condições: ...” Grifei.

- da situação fática.

No caso, inicialmente, foi designada sessão de julgamento entre 4/8/2025 a 7/8/2025 (
id. 298172858
), com pedido de retirada de pauta para sustentação oral (
id. 304243356
), o que foi deferido.

O julgamento foi adiado para 14/8/2025 (
id. 305100389
), com nova informação de que o pedido de sustentação oral deveria ser realizado até 24 (
vinte e quatro
) horas antes da sessão de julgamento pela ferramenta “Clickjud”.

A Embargante alega que não lhe foi concedida a realização de sustentação oral, contudo, não trouxe aos autos, prova da inscrição na ferramenta, ou de que ficou impedida de assim o fazer.

Ressalto por fim, que após o requerimento no referido sistema, é enviado uma confirmação do pedido ao e-mail cadastrado informado pelo advogado(a).

Desse modo, não resta demonstrado que houve cerceamento de defesa, por falha do Poder Judiciário ou por ineficiência da plataforma “ClickJud”.

- da necessidade de perícia.

No caso, o Embargante sustenta a competência deste juízo para apreciar e julgar a matéria. Contudo, tal reconhecimento da incompetência restou suficientemente consignado no Acórdão embargado, inexistindo, portanto, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no Acórdão embargado.

Nesse sentido, a aferição/verificação de defeito na prestação do serviço que proporcione a sua rescisão, bem como, a existência de dano material/moral e a correspondente precificação de recomposição, especialmente em caso de eventual procedência do pedido, exige/demanda a produção de prova pericial dotada de complexidade técnica, para efeito de definir-se, com grau mínimo de segurança, sobre as questões delineadas na inicial e seus desdobramentos.

- da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO ACOLHO o recurso.
2-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025